Tribunal: STF
Processo: Rcl 52962
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reinaldo Cesar da Silva Neubuss alega usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário interposto perante o Colégio Recursal da 2ª Circunscrição Judiciária da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.



    Aduz ter interposto recurso inominado perante o órgão judiciário de origem, que veio a ser inadmitido por ausência de preparo.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 800), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). 



    Busca, desse modo, seja determinada a remessa do apelo extremo a esta Corte.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 



    A parte reclamante, em verdade, deixou de invocar qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, assim como não esclareceu de que modo a inadmissão de seu recurso representaria usurpação da competência deste Tribunal Constitucional. 



    Ressalto, por fim, que o exame da questão referente ao preparo do recurso inominado interposto pela parte reclamante desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada, a simples instrumento recursal voltado ao reexame de matérias de natureza processual.



    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator